Tribunal: TJDFT
Processo: 0721291-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Habeas Corpus. Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas. Crime de estupro supostamente praticado contra adolescente. Designação de audiência para colheita do depoimento especial da vítima. Lei n. 13.431/17. Alegação defensiva de cerceamento de defesa rejeitada. Requerimento de realização de perícia, por profissional da Psicologia, nos relatos da vítima na esfera policial. Indeferimento. Alegação defensiva de dificuldade de acesso aos autos do IP rejeitada. Ausência de intimação formal da defesa para oitiva especial da vítima em juízo. Não demonstrada. Constrangimento ilegal ausente. Decisão da Corregedoria do TJDFT no PA n. 0007957/2020. Concessão de autorização à Coordenadoria Psicossocial Judiciária para dar continuidade à colheita de depoimentos especiais, de forma presencial, em processos cuja criança ou adolescente figure como vítima / testemunha e que conste réu preso ou que se trate de produção antecipada de prova. Preservação da prova. Necessidade de minimização do sofrimento e dos traumas suportados pela suposta vítima de abuso sexual. Priorização da escuta especial em ambiente apropriado e acolhedor com vistas a evitar a revitimização. Ausência de prejuízo à defesa. Liminar revogada; ordem denegada.